Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação oferecida pelo devedor e determinou o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que se trata de crédito não sujeito à recuperação judicial, porquanto constituído em data posterior.
2. Nos termos do art. 49 da Lei de Falências, para que o crédito seja objeto de recuperação judicial, deve ser certo, estar consolidado e constituído até o deferimento da recuperação. 2.1. No caso dos autos, a executada pediu a recuperação judicial em 20/06/2016. Apesar da inscrição indevida do nome do exequente em cadastro de inadimplentes ter ocorrido em 2015, o crédito somente foi constituído com a prolação da sentença que condenou a executada ao pagamento de danos morais no dia 27/02/2019. 2.2. Considerando tratar-se de crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a ela não se submete.
3. Jurisprudência: “ Considerando que o recurso de apelação interposto pelas partes ainda está pendente de julgamento, a dívida eventualmente constituída com o julgamento desta ação está excluída dos créditos suscetíveis à suspensão de sua exigibilidade em razão do pedido de recuperação judicial das rés, ora agravantes, porquanto o crédito pretendido nos autos apenas se constituirá com o trânsito em julgado da r. sentença. 2. Agravo interno desprovido”. (20160310059259APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 03/08/2018).
4. Recurso improvido.